Tribunal: TJDFT
Processo: 0709623-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709623-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CELSO FERREIRA VIEIRA IMPETRANTE: DIEGO ALVES DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Diego Alves de Araújo, em favor de Celso Ferreira Vieira, contra decisão da MMa. Juíza de Direito em plantão no Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos no 0707450-69.2023.8.07.0003, relacionado ao processo 0707994-57.2023.8.07.0003 (ID 44722550). O Ministério Público, no dia 21/03/2023, ofereceu denúncia contra o paciente nos autos no 0707446- 32.2023.8.07.0003 (medida cautelar), a qual foi analisada e recebida nos autos do inquérito policial no 0707994- 57.2023.8.07.0003, imputando ao denunciado os delitos tipificados no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva) e 129, §13, do Código Penal (lesão corporal contra a mulher em razão da condição de sexo feminino), em relação à vítima Hellen – ex-companheira, e do artigo 136, §3o, do Código Penal (maus-tratos contra menor de quatorze anos), em relação à vítima M. – filha menor de idade, tudo no contexto do artigo 5o, incisos I, II e III, da Lei no 11.340/2006. No presente habeas corpus, a Defesa pede o deferimento da liminar, para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. No mérito, requer a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura ou para substituí-la por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a concessão da prisão domiciliar, diante das condições do paciente. O pedido de liminar foi indeferido (ID 44772061). Houve pedido de reconsideração (ID 44789272) e novo indeferimento (ID 44892845). As informações foram prestadas (ID 44941450). A autoridade impetrada noticiou que a denúncia foi recebida em 22/03/2023 e que o feito encontra-se aguardando a citação do acusado. Parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. Marta Eliana de Oliveira, manifestando-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem (ID 45026492). É o relatório. Em consulta aos autos da Ação Penal n.o 0707994- 57.2023.8.07.0003 no Processo Judicial Eletrônico de 1o Grau, constata-se que o MM. Juiz do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, em decisão proferida em 24/03/2023, revogou a prisão preventiva do paciente, substituindo-a pela medida de monitoramento eletrônico, prevista no artigo 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias. Foram fixadas, ainda, as medidas protetivas de: a) proibição de aproximação da vítima Hellen Alves Guimarães, fixando como limite mínimo a distância de 300 (trezentos) metros; e b) proibição de contato com a vítima Hellen Alves Guimarães, por qualquer meio de comunicação (ID 15354311). Conforme ID 153587267 dos autos de origem, foi dado cumprimento ao alvará de soltura em favor do paciente. Desta forma, não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador